Tribunal: TJBA
Processo: 0300481-43.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300481-43.2016.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIANO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s): GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DAS MAJORANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de associação para o tráfico, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo caráter interestadual da atividade (art. 35, c/c o art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. No recurso, o Apelante requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, a redução da fração de aumento das majorantes para 1/2 (metade) e a diminuição da pena de multa.

II. Questão em discussão
:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (a) a legalidade da valoração negativa da culpabilidade com base na complexa estrutura e no
modus operandi
da associação criminosa; (b) a idoneidade da fundamentação para negativar a personalidade do agente com base em sua suposta periculosidade, extraída unicamente dos próprios fatos criminosos; (c) a possibilidade de considerar a morte de comparsas em confrontos como consequência do crime apta a majorar a pena-base; e (d) a proporcionalidade da aplicação da fração máxima de aumento (2/3) em razão das majorantes do emprego de arma de fogo e do tráfico interestadual.

III. Razões de decidir
:
3. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois a conduta do Apelante extrapolou a normalidade do tipo penal. A liderança de uma organização criminosa de grande porte, com estrutura sofisticada, complexa divisão de tarefas, vínculo comprovado com facção criminosa de atuação nacional e longa duração, demonstra um grau de reprovabilidade acentuadamente mais elevado que justifica a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em dupla punição (
bis in idem
). 4. A valoração negativa da personalidade foi afastada por ausência de fundamentação idônea. A conclusão sobre a "exacerbada periculosidade" do agente, baseada exclusivamente nos fatos em apuração e sem o suporte de laudo técnico ou outros elementos concretos sobre seu comportamento e temperamento fora do contexto criminoso, representa violação ao princípio do direito penal do fato, que veda o julgamento do indivíduo por quem ele é, em detrimento do que ele fez.
5.
A valoração negativa das consequências do crime também foi afastada. A morte de integrantes da associação em confrontos com a polícia ou com grupos rivais é um desdobramento trágico da própria atividade criminosa, um risco inerente à empreitada, e não uma consequência externa que transborda o resultado típico e atinge bens jurídicos de terceiros de forma autônoma, não podendo, portanto, fundamentar o aumento da pena-base.
6.
A fração de aumento de 2/3 (dois terços) para as majorantes do art. 40, incisos IV e V, da Lei de Drogas, foi mantida. A fundamentação utilizada na sentença, baseada no excepcional poder de fogo do grupo (que incluía armas de guerra como fuzis e metralhadoras), na consolidada logística interestadual para o fornecimento de armas e drogas (oriundas de São Paulo e Minas Gerais) e no intenso temor e insegurança gerados na sociedade, justifica plenamente a aplicação da fração máxima em razão da gravidade concreta e excepcional das circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para, reformando a dosimetria da pena, redimensionar a sanção definitiva para 14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 2.000 (dois mil) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. A complexa estrutura da associação criminosa, a sofisticada divisão de tarefas, o vínculo com facção de renome nacional e a sua longa duração são elementos que extrapolam o tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, justificando a valoração negativa da culpabilidade para exasperar a pena-base. 2. A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos que transcendam os fatos do crime em julgamento, sendo insuficiente a mera inferência de periculosidade a partir da conduta criminosa, sob pena de violação ao direito penal do fato. 3. A morte de integrantes do grupo criminoso em confrontos é um desdobramento inerente à atividade delituosa e não constitui consequência externa do crime apta a fundamentar o aumento da pena-base. 4. A presença de arsenal bélico de alto poder, como armas de guerra, e a logística interestadual consolidada para o tráfico de drogas e armas constituem fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de aumento (2/3) prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, § 2º, 'a'; 59; 61, I
e
62, I, todos do Código Penal. Lei nº 11.343/2006:
arts
35; 40, IV e V
e
42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2359382/AL, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 19/03/2024. STJ,
AREsp
2559167/AM, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

APELAÇÃO CRIMINAÇ
– CONHECIMENTO
P
ROVIMENTO PARCIAL
.

AP
Nº
0300481-43.2016.8.05.0088

–
GUANAMBI
/BA

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal

n°
0300481-43.2016.8.05.0088
, da Comarca de
Guanambi
/
BA, i
nterposto
p
or FABIANO ALMEIDA DOS
SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar conhecimento
e

prover
parcialmente

o recuso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Nartir

Dantas
Weber

Relatora